Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-41.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (concurso de agentes). Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Réus presos em flagrante, momentos após o delito, na posse da res furtiva. Qualificadora demonstrada. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Valor da res furtiva superior a 10% do salário-mínimo. Réus reincidentes.

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado (concurso de agentes). Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Réus presos em flagrante, momentos após o delito, na posse da res furtiva. Qualificadora demonstrada. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Valor da res furtiva superior a 10% do salário-mínimo. Réus reincidentes. Condenação mantida. Dosimetria mitigada. Condenações extintas há mais de 10 (dez) anos não são aptas a configurar maus antecedentes. Discricionariedade do magistrado para utilizar as condenações transitadas em julgado na fase que entender adequada. Multirreincidência impõe o regime prisional inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso defensivo parcialmente provido e recurso da acusação desprovido.